Tribunal: TJES
Processo: 5015371-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015371-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WANDERLEY BARBOSA BARCELOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015371-13.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: WANDERLEY BARBOSA BARCELOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE VALIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do demandante e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a impossibilidade da repetição em dobro, a inadequação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre os danos morais, bem como a necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer se a restituição dos descontos indevidos deve ocorrer em dobro; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o quantum arbitrado é adequado; (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais; e (v) estabelecer a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade civil do banco pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço e fraudes no âmbito de operações bancárias.

4. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do Tema 1.061/STJ e do art. 429, II, do CPC.

5. A mera apresentação de fotografia do consumidor e de documento de identidade não constitui prova suficiente da autenticidade da contratação eletrônica quando ausentes elementos técnicos mínimos de validação, como data da captura, endereço de IP, geolocalização, trilha de auditoria digital ou certificação eletrônica.

6. O código
hash
demonstra apenas a integridade do documento eletrônico (ausência de modificações em sua trilha digital), não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a autenticidade da assinatura digital ou a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

7. A ausência de comprovação idônea da contratação eletrônica impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e afasta a validade do contrato de empréstimo consignado.

8. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida contratação contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingem consumidor aposentado e hipervulnerável.

10. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se harmoniza com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

11. A inexistência de vínculo contratual válido caracteriza responsabilidade extracontratual, razão pela qual os juros moratórios sobre os danos morais fluem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ.

12. Até a data do arbitramento da indenização incide a taxa SELIC deduzida do IPCA-E, nos termos dos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC após o arbitramento, em consonância com a Súmula 362/STJ e a redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

13. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor mediante apresentação de elementos técnicos aptos a validar a assinatura digital. 2. A mera juntada de fotografia, documento pessoal e código hash não comprova a autenticidade da contratação eletrônica sem registros de IP, geolocalização ou auditoria digital. 3. A inexistência de contratação válida autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa. 5. Reconhecida a inexistência de vínculo contratual, os juros moratórios sobre danos morais fluem desde o evento danoso, aplicando-se a Súmula 54/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, 429, II, e 932; CC, arts. 405 e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo 1.061, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021; STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 18/11/2024; TJES, AC 5004075-22.2021.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, DJe 17/10/2024; TJES, AC 5005698-32.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, AC 5014430-68.2022.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 14/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015371-13.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: WANDERLEY BARBOSA BARCELOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da R. sentença (ID 17794613) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória — Comarca da Capital que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito
proposta por
WANDERLEY BARBOSA BARCELOS
em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n.º 67559209, celebrado com a requerida; (ii) condenar a requerida a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Confirmou, ainda, a tutela de urgência anteriormente deferida e autorizou o levantamento, pelo Réu/Apelante, do valor depositado judicialmente pelo Autor/Apelado.

Em suas razões recursais (ID 17794615), o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a contratação foi regular, formalizada por meio eletrônico mediante autenticação com
selfie
, documentos pessoais e geração de
hash
de segurança, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação de serviço; (ii) é indevida a restituição em dobro, ausente a comprovação de má-fé; (iii) os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir desde o arbitramento ou, subsidiariamente, desde a citação, sendo inaplicável a Súmula 54/STJ por se tratar de responsabilidade de natureza contratual; e (iv) os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 17794620) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do CPC, procedo à apreciação do pleiteado efeito recursal.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos,
WANDERLEY BARBOSA BARCELOS
, aposentado por invalidez acidentária, ajuizou ação com o fito de ver declarada a inexistência de empréstimo consignado (contrato n.º 67559209) — e ser reparado pelos danos materiais e morais suportados — firmado em seu nome junto ao
BANCO BMG S/A
, narrando que, em dezembro de 2020, foi surpreendido com o crédito de R$ 2.902,55 em sua conta bancária, sem que houvesse realizado qualquer contratação junto à instituição financeira. Após tentativas infrutíferas de resolução administrativa, o Autor/Apelado buscou a tutela jurisdicional e, no curso do processo, depositou judicialmente o valor recebido, como indicativo de sua boa-fé.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, em síntese, sob o fundamento de que o Banco BMG S/A não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica que alegava.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir: (i) a regularidade da contratação eletrônica e o ônus da prova da assinatura eletrônica; (ii) a modalidade da restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) a configuração e o
quantum
dos danos morais; (iv) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo ao exame de cada aspecto.

De plano, é patente a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, nos termos da Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo independentemente de culpa pelos danos oriundos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.
In verbis:

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012
).

Postuladas essas premissas, para o devido deslinde da controvérsia, impõe-se fixar com precisão
a quem competia o ônus da prova da autenticidade da contratação
.

A resposta já foi sedimentada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
, segundo o qual

"
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
" (REsp n.º 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021), em conformidade com o art. 429, II, do CPC.

A análise do instrumento contratual colacionado pela instituição financeira (ID 27791855) revela a apresentação de fotografia do autor e cópia de seu documento de identidade, apenas.

No entanto,
não

constam do instrumento a data de captura da imagem, o endereço de IP do dispositivo utilizado na suposta assinatura, a geolocalização do usuário ou qualquer trilha de auditoria digital que permita individualizar e verificar o ato de aceite. Esses elementos — data, IP, geolocalização e registro de auditoria — constituem fatores que robustecem a autenticidade, figurando como padrão probatório a conferir certeza à contratação digital.

Com efeito, somente a análise conjunta de tais elementos permite verificar de fato a autenticidade do documento e do aceite. Assim, por exemplo, enquanto a geolocalização coincidir com o domicílio do consumidor e o IP identificar o aparelho utilizado na operação, os dados de auditoria permitem verificar a autoria e a integridade do ato de assinatura. De modo a garantir não apenas que o documento não foi alterado, mas que foi o próprio titular

quem efetivamente o subscreveu.

De outro modo, a mera apresentação de fotografia e documento de identidade, desacompanhada de outros elementos que permitam identificar a autenticidade do contrato, não supre o ônus probatório que incumbe à instituição financeira.

A propósito, colaciono jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. [...] 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ.
4.
A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica.
(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18/11/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
O ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado cabe à instituição financeira, incluindo a verificação da assinatura eletrônica e do consentimento válido do consumidor.
A falha na prestação de serviços bancários, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário, gera o dever de indenizar por danos morais. (TJES, AC 5004075-22.2021.8.08.0047, rel. Desª. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 17/10/2024)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. [...] 1.
A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário,
sob pena de nulidade do negócio jurídico. 2.
A ausência de prova idônea da contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
(TJES, AC 5005698-32.2021.8.08.0012, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. [...]
3. Não comprovada a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, conforme ônus probatório imposto à instituição
financeira (art. 429, II, do CPC e Tema 1061/STJ). (TJES, AC 5014430-68.2022.8.08.0011, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 14/05/2025)

Assim, tendo em vista a insuficiência dos elementos de autenticidade aduzidos pela Apelante — mera foto da face e documento pessoal do Apelado, sem a determinação de data, geolocalização ou outros fatores que confiram maior confiabilidade da efetiva assinatura do contrato de empréstimo —, é forçoso concluir que ela não se desincumbiu do seu ônus de prova.

Não prospera, tampouco, o argumento do apelante de que o
hash
de segurança gerado na Cédula de Crédito Bancário demonstraria a regularidade da contratação.

Para compreender por que, importa distinguir dois atributos essenciais da assinatura digital: a
integridade
e a
autenticidade
.

A integridade — comumente assegurada pelo código
hash
— garante que o conteúdo do documento não foi modificado após a assinatura. Em outras palavras, permite verificar se o documento em questão foi preservado em sua versão original.

A autenticidade, por sua vez, diz respeito à garantia de que foi o próprio titular quem realizou a assinatura, e não terceiro que dele se valeu indevidamente.

Esses dois atributos, embora complementares, são independentes: um documento pode ter sua integridade preservada — isto é, não ter sido alterado após a assinatura — e ainda assim ter sido subscrito por quem não era o seu titular legítimo.

A distinção foi desenvolvida com precisão pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em voto de lavra da Exma. Min.ª Nancy Andrighi:

"O
controle de autenticidade

das assinaturas ou dos documentos eletrônicos — ou seja,
a garantia de que a pessoa que preencheu o documento ou assinou é realmente a mesma pessoa
— depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação. Enquanto a assinatura eletrônica simples geralmente utiliza apenas um fator de autenticação — fornecendo uma informação que, em teoria, somente o signatário saberia (como uma senha ou um código) —, a assinatura eletrônica avançada requer múltiplos fatores para assegurar a autenticidade do signatário. Esses podem incluir confirmações enviadas para o e-mail pessoal, códigos via SMS para o celular, mensagens em aplicativos de mensagens instantâneas ou a utilização de aplicativos autenticadores que geram senhas temporárias (tokens), combinando assim diferentes métodos de verificação.

[...]

Já o
controle de integridade
dos documentos eletrônicos ou das assinaturas eletrônicas -
ou seja, a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário
-, é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual”. [...]
Uma das funções mais importantes na segurança da informação é a
função criptográfica “hash”, que gera um resumo único de um documento (ou de uma assinatura) em meio eletrônico com base no conteúdo original.
”
(STJ, REsp n.º 2.159.442/PR, rel. Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2024, DJe 29/09/2024)

Portanto, a fim de apurar a higidez e segurança de um instrumento jurídico constituído em meio digital, devem ser observados os atributos de
autenticidade
— ou seja, garantia de que a assinatura foi realizada pelo próprio titular, verificável pelos diferentes métodos de autenticação, os quais podem diferir em grau de confiabilidade e segurança — e
integridade
— ou seja, garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foi modificados em sua “trajetória digital”.

Feitos os devidos esclarecimentos,
in casu
, apesar de haver registro do código
hash
(atributo de integridade) do entabulamento do contrato de empréstimo,
não foram coligidos aos autos elementos suficientes para concluir-se satisfatoriamente pela
autenticidade
da contratação em meio digital
.

Com efeito, conforme já dito, não há data da assinatura, IP do aparelho, geolocalização do consumidor, registro de auditoria ou validação da assinatura por autoridade certificadora.

Diante do exposto,
a manutenção da declaração de inexistência do contrato n.º 67559209
é medida que se impõe
, tendo em vista que o Apelante não produziu prova apta a demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica.

Assentada a inexistência da relação jurídica, impõe-se a
restituição dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Quanto à modalidade da repetição do indébito, se simples ou em dobro, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), fixou a tese de que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

In casu
, a inexistência do contrato e a realização de descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar por mais de 2 (dois) anos contra consumidor que jamais anuiu à avença configuram, por si mesmas, conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

O dito precedente qualificado modulou os efeitos da tese para que o entendimento se aplique apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021 — data da publicação do acórdão.

A análise dos autos indica que os descontos indevidos do contrato n.º 67559209 tiveram início após a revogação da liminar concedida no processo anterior (Proc. n.º 5000473-20.2021.8.08.0048), revogação esta ocorrida em julho de 2021, portanto, depois do marco da modulação. Assim, todos os descontos efetivamente realizados sujeitam-se à restituição em dobro.

A propósito, cito julgado deste eg. Tribunal de Justiça que tratou de situação similar:

[...]
A devolução deve ser simples para os descontos ocorridos até 30/03/2021 e em dobro para os realizados após essa data em razão da modulação de efeitos dos Embargos de Divergência (EARESP 600.663/RS e 676.608/RS) do STJ que passou a exigir apenas a contrariedade à boa-fé objetiva e não mais a má-fé subjetiva (dolo) para a cobrança indevida posterior.
B) Danos Morais: O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa (hipervulnerável) configura dano moral in re ipsa sendo fixado o quantum indenizatório em R$ 5.00000. C) Honorários: Majorados para 14% sobre o valor da condenação (12% pelo êxito na apelação adesiva e o acréscimo de 2% pela sucumbência recursal do Banco nos termos do art. 85 §§ 2º e 11 do CPC). lV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação Principal NEGADO PROVIMENTO. Recurso de Apelação Adesiva DADO PROVIMENTO. 8. Tese de julgamento:\1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude em contrato de empréstimo consignado (Súmula 479/STJ) impõe a restituição do indébito na forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e na forma dobrada para os posteriores em observância à modulação de efeitos firmada pelo STJ nos EARESP 600.663/RS e 676.608/RS. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa (verba alimentar) configura dano moral in re ipsa.\Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC) arts. 85 § 2º e § 11 429 II. Código de Defesa do Consumidor (CDC) arts. 6º VIII 42 parágrafo único. Código Civil (CC) art. 406. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ Tema 1.061; STJ EARESP 600.663/RS. (TJES; ApCiv 0006817-91.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 16/03/2026).

[...] 7.
A repetição do indébito deve ocorrer em dobro conforme tese consolidada pelo STJ no EARESP nº 676.608/RS por consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva independentemente de má-fé subjetiva.
8. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos que atingem verba de caráter alimentar de pessoa idosa violando a dignidade do consumidor e privando-o de recursos destinados à sobrevivência. lV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença declarar a inexistência da relação jurídica condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.00000 a título de danos morais com inversão dos ônus sucumbenciais. 10. Tese de julgamento:\O descumprimento de sanção processual estabelecida em saneador para exibição de contrato original somado à persistência de descontos em benefício previdenciário após notificação de cancelamento implica a inexistência do débito e o dever de reparação por danos morais e restituição em dobro\. Dispositivos relevantes citados: CDC art. 42 parágrafo único; CC arts. 389 parágrafo único 406 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ EARESP nº 676.608/RS; STJ Súmulas 43 54 362. (TJES; ApCiv 5000436-05.2024.8.08.0010; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 16/03/2026).

Verificada a inexistência da relação jurídica, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor configuram falha na prestação de serviço
apta a ensejar reparação por danos morais
.

A situação ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, pois repercute em verba de caráter alimentar essencial à subsistência do consumidor, afetando diretamente seus direitos da personalidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a prova efetiva do abalo:

[...] 3.
A realização de descontos mensais indevidos sobre os proventos de aposentadoria de pessoa idosa e hipervulnerável sem a devida comprovação de autorização para tal fim constitui ato ilícito.

4. O dano moral oriundo da subtração indevida de verba de natureza alimentar pertencente a consumidor idoso e de baixa renda configura-se in re ipsa ou seja dispensa a demonstração de prejuízo concreto.
5. O arbitramento da indenização em R$ 5.00000 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade cumpre o caráter pedagógico-punitivo da medida evita o enriquecimento ilícito e observa os parâmetros jurisprudenciais do tribunal para casos análogos. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O desconto indevido sobre verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável gera dano moral in re ipsa. (TJES; ApCiv 5001154-52.2023.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Data 05/05/2026).

[...]
Considera-se que descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa dada a natureza alimentar da verba.
Entende-se que o valor de R$ 8.00000 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa. Observa-se que a jurisprudência do tribunal admite valores semelhantes em casos análogos reforçando a adequação do quantum fixado. Conclui-se que os honorários advocatícios fixados atendem aos critérios do art. 85 § 2º do CPC não havendo justificativa para sua majoração ao teto legal. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; ApCiv 5000374-51.2024.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 05/05/2026)

[...]
Danos Morais: O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa (hipervulnerável) configura dano moral in re ipsa sendo fixado o quantum indenizatório em R$ 5.00000.
C) Honorários: Majorados para 14% sobre o valor da condenação (12% pelo êxito na apelação adesiva e o acréscimo de 2% pela sucumbência recursal do Banco nos termos do art. 85 §§ 2º e 11 do CPC). lV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação Principal NEGADO PROVIMENTO. Recurso de Apelação Adesiva DADO PROVIMENTO. 8. Tese de julgamento:\1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude em contrato de empréstimo consignado (Súmula 479/STJ) impõe a restituição do indébito na forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e na forma dobrada para os posteriores em observância à modulação de efeitos firmada pelo STJ nos EARESP 600.663/RS e 676.608/RS.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa (verba alimentar) configura dano moral in re ipsa.
\Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC) arts. 85 § 2º e § 11 429 II. Código de Defesa do Consumidor (CDC) arts. 6º VIII 42 parágrafo único. Código Civil (CC) art. 406. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ Tema 1.061; STJ EARESP 600.663/RS. (TJES; ApCiv 0006817-91.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 16/03/2026).

[... 2.
Se não há prova da referida contratação, deve o apelante responder pelos danos morais suportados por causa dos descontos indevidos no benefício da autora 3. Danos morais configurados. Indenização devida.
4. Evidenciada a ilicitude dos descontos, mostra-se cabível a devolução dobrada do montante debitado indevidamente, nos exatos termos da regra disposta no artigo 42, parágrafo único, do CDC, mormente porque ausente qualquer evidência de equívoco justificável do banco apelante. 5. Recurso improvido. (TJES; AC 0000655-07.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 13/10/2020; DJES 20/10/2020)

Nesse trilhar, para a fixação da verba indenizatória devem ser considerados o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, sem olvidar-se a moderação, para que não haja enriquecimento sem causa ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Dessa forma,
seguindo os parâmetros estabelecidos por este eg. Tribunal, entendo que é razoável o valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença recorrida, isto é, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Vejamos
:

[...] 5) o desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa que recebe proventos de caráter alimentar.
6) o método bifásico adotado pelo STJ para a fixação da indenização por danos morais leva em consideração a gravidade do dano e os precedentes da corte, sendo razoável a fixação do valor em R$ 5.000,00, em consonância com casos similares.
lV. Dispositivo e tese 7) recurso provido. Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, não exige prova da má-fé do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança indevida sem amparo legal ou contratual. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406; STJ, Súmula 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.413.542/RS; TJES, apelação cível nº 5006029-08.2021.8.08.0014; TJES, apelação cível nº 0000434-06.2020.8.08.0061. (TJES; AC 5001017-69.2024.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025)

[...]
Considera-se que descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa dada a natureza alimentar da verba.
Entende-se que o valor de R$ 8.00000 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.
Observa-se que a jurisprudência do tribunal admite valores semelhantes em casos análogos reforçando a adequação do quantum fixado. Conclui-se que os honorários advocatícios fixados atendem aos critérios do art. 85 § 2º do CPC não havendo justificativa para sua majoração ao teto legal. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Não há interesse recursal quando a pretensão recursal não produz utilidade prática diante da integral satisfação do pedido na sentença. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade sendo mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais. Honorários advocatícios não devem ser majorados quando fixados conforme os critérios do art. 85 § 2º do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 85 § 2º 932 III e 996; CDC art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJES apelação cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026 Rel. Heloisa Cariello j. 31.10.2024; TJES apelação cível nº 5012407-14.2021.8.08.0035 Rel. Raphael americano câmara publ. 22.03.2024; TJES apelação cível nº 50001315720218080032 Rel. Marianne judice de mattos j. 15.04.2025. (TJES; ApCiv 5000374-51.2024.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 05/05/2026).

[...]
3. A realização de descontos mensais indevidos sobre os proventos de aposentadoria de pessoa idosa e hipervulnerável sem a devida comprovação de autorização para tal fim constitui ato ilícito. 4. O dano moral oriundo da subtração indevida de verba de natureza alimentar pertencente a consumidor idoso e de baixa renda configura-se in re ipsa ou seja dispensa a demonstração de prejuízo concreto.
5.
O arbitramento da indenização em R$ 5.00000 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade cumpre o caráter pedagógico-punitivo da medida evita o enriquecimento ilícito e observa os parâmetros jurisprudenciais do tribunal para casos análogos.
lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O desconto indevido sobre verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável gera dano moral in re ipsa. (TJES; ApCiv 5001154-52.2023.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Data 05/05/2026).

Ademais, assiste razão parcial à apelante em relação ao argumento de que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC,
a partir da data do arbitramento
.
Nesse sentido:

[...] 4. A redação do art. 406 do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024, determina a aplicação da Taxa Selic como índice de juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária.
5. A correção monetária em indenizações por danos morais incide
a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. A Taxa Selic abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, devendo ser aplicada de forma exclusiva após o arbitramento.
7. Embargos de declaração providos. (TJES, AC 0000322-45.2019.8.08.0005, rel. Des. Raphael Americano Câmara, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 10 mar. 2025).

Paralelamente, a Súmula 54 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
". Na espécie, toda a controvérsia gravita em torno da inexistência de vínculo contratual entre as partes — o próprio contrato é declarado nulo.

Não há, portanto, obrigação contratual preexistente cuja violação pudesse caracterizar responsabilidade de natureza contratual. O dano decorre de ato ilícito praticado em detrimento de quem nunca contratou com a instituição financeira, enquadrando-se na responsabilidade extracontratual (aquiliana), à qual se aplica o enunciado sumular.

Por tais parâmetros, estabeleço que sobre o montante arbitrado a título de danos morais devem incidir juros de mora desde o evento danoso (início dos descontos indevidos), conforme taxa SELIC deduzida do IPCA-E, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ). A partir deste marco (data do arbitramento), porém, incidirá integral e exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Por derradeiro, acolho o argumento da Apelante sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais deverão incidir sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para adequar os parâmetros de correção monetária e juros de mora sobre a condenação por danos morais, de modo que desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido) incide a taxa SELIC deduzida do IPCA-E e, a partir da data do arbitramento (sentença), incide a taxa SELIC integralmente; bem como, para determinar que os honorários advocatícios deverão ser calculados sobre o valor total da condenação.

Outrossim, tendo em vista o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (Tema n.º 1.059/STJ).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.